Tribunal: TJDFT
Processo: 0728754-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora. Baixa da hipoteca. Impossibilidade. STJ 308: inaplicável ao caso, uma vez que o credor hipotecário, que tem direito de sequela, não é parte no processo, sendo a ele destinado o eventual saldo proveniente da alienação em hasta pública.